Tribunal: STF
Processo: HC 98365
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Criminal. Pena. Tráfico de drogas. Regime inicial 
   fechado. Incidência do art. 2, § 1º, da Lei 8.072/90, com a 
   redação determinada pela Lei nº 11.464/07. Fato ocorrido antes da 
   vigência da lei. Retroatividade de lei penal mais gravosa. 
   Inadmissibilidade. Reclusão por tempo inferior a 4 (quatro) anos. 
   Incidência do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. HC concedido. 
   Aplicação da súmula 719. A garantia da irretroatividade da lei 
   penal mais gravosa impõe a aplicação, aos fatos praticados antes 
   da edição da Lei nº 11.464/07, da regra geral do art. 33, § 2, 
   'b', do Código Penal, para o estabelecimento do regime inicial de
   cumprimento de pena.